Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002650-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSIAS TEIXEIRA COSTA, MARIA DE LORDES DA ROSA
AGRAVADO: ADEMIR KURTEN, ALTAMIR KURTEN
Processo na origem: Ação Pauliana n.o 1000752-62.2020.8.11.0101, da Vara única da Comarca de Cláudia.
Agravo de Instrumento interposto Josias Teixeira Costa e Maria de Lourdes da Rosa, de decisão que na Ação Pauliana que movem contra Ademir Kurten e Altamir Kurten, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens imóveis.
Explicam que a decisão agravada indeferiu a indisponibilidade dos bens com matrículas n. 4.026, 5.158, 5.159 e 5.160, por não se tratar de propriedade única e exclusiva do requerido, ora agravado, Altamir Kurten.
Alegam que não há impedimento legal para que seja decretada a indisponibilidade de bens imóveis na hipótese de haver mais de um proprietário. Realçam que a indisponibilidade pleiteada visa fazer valor o disposto no art. 158 e seguintes do CC.
Reforçam que o agravado Ademir Kurten, em conluio com seu irmão Altamir Kurten, dilapidou totalmente seu patrimônio, com vistas a fraudar seus credores, de maneira que o deferimento da tutela de urgência tem por finalidade garantir o resultado útil do processo.
Alertam que a indisponibilidade pode atingir apenas a parte ideal de propriedade do agravado Ademir Kurten.
Requerem, assim, pela reforma da decisão agravada, para o fim de determinar a indisponibilidade da parte ideal que pertencia ao agravado Ademir Kurten nos imóveis matriculados sob os números 4026, 5158, 5159 e 5160, todos do CRI de Cláudia, com a anotação nas matrículas.
Subsidiariamente, deve-se proceder com a anotação/averbação da existência da Ação Pauliana junto às matrículas dos imóveis.
Asseveram quanto a possibilidade de risco tanto de danos a terceiros de boa-fé, com também evicção e sucessões de venda.
Postulam pela concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar a indisponibilidade da parte ideal que pertencia ao agravado Ademir Kurten nos imóveis com matrículas números 4026, 5158, 5159 e 5160, todos do CRI de Cláudia, com a anotação nas matrículas e subsidiariamente, que seja determinada a anotação/averbação da existência da Ação Pauliana nas referidas matrículas.
É o relatório.
Decido.
De início, registra-se que em consulta ao processo na origem (Proc. 1000752-62.2020.8.11.0101 - id 43104080), consta que foi deferido o benefício da justiça gratuita aos autores, ora agravados.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pretendem os agravantes a tutela antecipada para o fim de determinar a indisponibilidade da parte ideal que pertencia ao agravado Ademir Kurten nos imóveis com matrículas números 4026, 5158, 5159 e 5160, todos do CRI de Cláudia, com a anotação nas matrículas e subsidiariamente, que seja determinada a anotação/averbação da existência da Ação Pauliana nas referidas matrículas.
Na hipótese, os agravantes postularam pela concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que fosse determinada a indisponibilidade dos imóveis matriculados sob os números 4026, 5158, 5159 e 5160, todos do CRI de Cláudia.
Ocorre que, como observado pelo Juízo, tais imóveis não são de propriedade somente dos agravados, mas também de terceiros alheios a lide (coproprietários), o que impede, a princípio, o gravame da indisponibilidade, como consignado:
“...analisando pormenorizadamente as matrículas dos imóveis no 4.026, 5.158, 5.159 e 5.160, verifica-se que os bens não são de propriedade única e exclusiva do requerido Altamir Kurten, possuindo terceiros alheios a lide, os quais não podem suportar ônus que não lhe incumbem.
Dessa forma, eventual indisponibilidade dos imóveis prejudicará direito de terceiros, os quais são coproprietários dos imóveis e não fazem parte da relação jurídica em discussão nestes autos, sendo impositivo o indeferimento do pedido de urgência.”
Nesse contexto, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos a suspender a decisão agravada, mesmo porque ausente o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação.
Posto isso, indefere-se a concessão da tutela cautelar antecipada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator